Tribunal: STF
Processo: ARE 1587528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 126) interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 124).
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que “procedeu à interposição do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei previamente à ulterior interposição do Recurso Extraordinário, precisamente em razão do óbice ao manejo concomitante de ambos os instrumentos recursais (PUIL e RE)”.
À vista disso, requer o provimento do agravo regimental, para que seja provido o recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista a permissão contida no art. 1.021, § 2º, do CPC e art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Seguem trechos do acórdão recorrido (eDOC 73):

“O agravante é Agente de Segurança Socioeducativo e busca o reenquadramento no Nível V da Tabela Anexo IV da Lei 675/2016.
A fim de evitar tautologia, reitera-se as razões invocadas na decisão do ev.71, as quais analisaram a situação em profundidade: 
Acerca da evolução da legislação da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, cumpre esclarecer que, em 2009, a Lei Complementar n. 472/09 instituiu o plano de carreira dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, e em seu artigo 3º previa a estruturação da carreira em "[...] 5 (cinco) níveis, tendo cada nível 20 (vinte) referências, representadas pelas letras A a T [...]". 
Posteriormente, com a promulgação da LC 675/2016, a carreira passou a ser constituída em " [...] 8 (oito) classes, representadas pelos algarismos romanos I a VIII [...]", revogando-se o disposto na legislação anterior. 
Contudo, aos servidores que já haviam ingressado no quadro de servidores antes de 2016, dever-se-ia observar as correlações trazidas no anexo IV da referida Lei. 
Já em 2021, a carreira sofreu nova reestruturação com o advento da Lei n. 777, a qual manteve a organização em 8 classes. 
No caso, a parte autora ingressou no cargo de agente de Segurança Socioeducativo público em 21/12/2017 (doc. 7), ou seja, durante a vigência da LC 675/2016 e de acordo com o nível inicial previsto. 
Todavia, o recorrente pretende o reenquadramento, com base no tempo de serviço, na classe V no plano de cargos previsto na Lei Complementar n. 777/2021, fundamentando seu pedido no artigo 4º, que assim dispõe: 
Art. 4º O preenchimento do quadro de servidores da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo será realizado por meio do enquadramento do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Socioeducativo estabelecido anteriormente na Lei Complementar nº 675, de 3 de junho de 2016. 
Parágrafo único. O enquadramento do cargo de que trata o caput deste artigo respeitará, para todos os fins, o tempo e a classe do cargo de origem, não representando, para qualquer efeito legal, inclusive para aposentadoria e progressão, a descontinuidade em relação à carreira, ao cargo, ao período aquisitivo da progressão funcional e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares. 
Ocorre que na evolução das leis complementares 675/2016 e 777/2021, inexistem alterações das classes da carreira dos agentes de segurança socioeducativos, inexistindo portanto qualquer direito à parte autora. 
Outrossim, o que efetivamente pretente o recorrente é utilizar-se da linha de correlação estabelecida no Anexo IV da LC de 2016 sem qualquer previsão legal para tanto.
Insta consignar ainda que a referida linha de correlação foi prevista tão somente em razão da mudança de estruturação da carreira que, como dito acima, era dividida inicialmente em níveis e passou a ser organizada em classes. Dito de outro modo, tal dispositivo somente foi aplicado aos servidores que já pertenciam ao quadro do serviço público civil do Estado durante a vigência da LC 472/2009, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Como se viu, incabível, no caso, o pretendido reenquadramento, entendimento que encontra esteio na jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, de forma que a decisão não merece reparo.”

Na sequência, ajuizou-se pedido de uniformização de interpretação de lei interposto, o qual foi liminarmente rejeitado.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Reanalisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 6.201/2012. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que determinou o reenquadramento funcional de servidores públicos. 
2. A Corte de origem reconheceu o direito da servidora ao reenquadramento funcional com base na Lei Estadual nº 6.201/2012. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou as Súmulas 279 e 280/STF. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, e se, para a análise do recurso extraordinário, seria necessário o reexame de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local. 
III. Razões de decidir 
4. A análise da matéria controvertida exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação local pertinente ao reenquadramento de servidores públicos (Lei Estadual nº 6.201/2012), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Consoante a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o recurso extraordinário para simples reexame de provas (Súmula nº 279/STF) ou para análise de ofensa a direito local (Súmula nº 280/STF). 
IV. Dispositivo e tese 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno não provido.” (ARE 1574836-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.02.2026)

“EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1246403 AgR-segundo, Rel. Min Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.08.2020)

No mesmo sentido, em situações semelhantes: ARE 1518176, DJe de 4/10/2024, e ARE 1535433, DJe de 19/2/2025, ambos de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência desta Suprema Corte.
Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente